Tribunal: TJSP
Processo: 1024331-78.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO. Inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Admissibilidade. Dívida prescrita. Atos de cobrança indevidos, seja na forma judicial ou extrajudicial. Dever de abstenção de inclusão de anotações perante todas as plataformas que cuidam de informações cadastrais de devedores. DANO MORAL. Ocorrência. Ato abusivo que não pressupõe publicidade,

Ementa:
DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO. Inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Admissibilidade. Dívida prescrita. Atos de cobrança indevidos, seja na forma judicial ou extrajudicial. Dever de abstenção de inclusão de anotações perante todas as plataformas que cuidam de informações cadastrais de devedores. DANO MORAL. Ocorrência. Ato abusivo que não pressupõe publicidade, pois danoso por natureza. Prejuízo que não decorre da negativação ou publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para anular ou superar o abuso. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sucumbência carreada ao réu. Inteligência da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.